Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733291-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada que saneou o feito, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, delimitando os pontos controvertidos e fixando o ônus probatório nos moldes da regra geral prevista no estatuto processual, não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso por ser manifestamente inadmissível. 2. É perfeitamente possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. 2.1. Para obter o benefício, porém, não basta que a pessoa jurídica firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, mas deve demonstrar a necessidade do benefício. 2.2. Dessa forma, caberia à sociedade empresária agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez. 3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Destaca que atualmente enfrenta grave dificuldade financeira, resultando em prejuízos milionários, o que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido: REsp 2.118.503, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/4/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52968415): “(...) Dessa forma, caberia à empresa agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez. Apesar das alegações, tem-se que os documentos juntados ao feito no ID 50040178 e seguintes não têm o condão de demonstrar a impossibilidade de a agravante responder pelos encargos financeiros do processo. Em verdade, como bem delineou o juízo agravado, conquanto se encontre em recuperação judicial, trata-se de empresa de construção e engenharia, ostentando grande porte e lidando com grandes valores, o que é, inclusive, corroborado pelo alto valor do contrato administrativo objeto de discussão.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021